Tribunal: TJBA
Processo: 8058987-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058987-04.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADA: MARCELE CARDOSO CAVALCANTE GUERRA

Advogado(s)
:
YASMIN LANDIM BAHIA CALMON

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. FORNECIMENTO PROTOCOLO QUIMIOTERÁPICO. BRECADD E BRENTUXIMABE. RECORRIDA QUE SOFRE DE LINFOMA DE HODGKIN. RECORRENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO OFF -LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. ROL DA ANS. NATUREZA TAXATIVA MITIGADA. EXCEÇÃO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO.PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8058987-04.2025.8.05.0000
, em que são litigantes os acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos seguintes.

Data do sistema.